Tribunal: TJDFT
Processo: 0740061-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO “INVERSA” DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.1. A hipótese consiste na análise da possibilidade de acolhimento do requerimento de desconsideração “inversa” da personalidade jurídica, formulado na fase de cumprimento de sentença.2. Nos termos da regra prevista no art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é possível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. 2.1. A norma estabelecida no art. 50, § 3o, do mesmo diploma legal “também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica”, o que se convencionou chamar de “desconsideração inversa da personalidade jurídica”.3. Na situação ora em exame os elementos de prova coligidos aos autos de origem não são suficientes para a demonstração da ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.4. A inexistência de bens suficientes para a satisfação do crédito, de modo isolado, não autoriza a aplicação da desconsideração “inversa” da personalidade jurídica, cuja adoção exige a demonstração de abuso da personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos da regra prevista no art. 50 do Código Civil.5. Quanto ao mais a medida de afastamento do sigilo bancário é comumente empregada no âmbito do processo e das investigações de natureza penal e, regra geral, está sujeita à reserva de jurisdição, nos termos da regra prevista no art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. 5.1. A referida medida exige o preenchimento de pressuposto relativo à proporcionalidade da medida, pois o próprio Texto Constitucional evidencia que a regra deve ser a garantia da preservação do sigilo.6. Assim, o afastamento do sigilo não se revela necessário, diante da existência de outros meios, igualmente eficazes, para alcançar-se o resultado pretendido, caso em que deve ser escolhido o menos oneroso.7. Agravo conhecido e desprovido.